Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos procedimentos submetidos ao Tribunal do Júri, as hipóteses de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são restritas, sendo cabíveis apenas quando as provas apresentadas forem inequívocas, seguras, incontestáveis e suficientemente convincentes para justificar tais medidas, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo a dúvida militar em favor da sociedade. 1.1. No caso em análise, verifica-se a existência de dúvidas quanto à atuação do recorrente com dolo homicida, notadamente, porque há versões diversas sobre a motivação do ataque, bem como da efetiva dinâmica da facada, sendo, ainda, incontestável que o local em que a vítima foi atingida é de possível letalidade. Nesse quadro, a desclassificação do delito ou conclusão sobre eventual desistência voluntária, na hipótese, constitui medida precoce, significando indevida supressão da questão ao Juízo natural da causa, qual seja, Tribunal do Júri.
2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
3. Não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, mas advindas do conjunto probatório, tais circunstâncias devem integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa.
4. Recurso conhecido e provido.